Tribunal: TJPA
Processo: 0005799-60.2010.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0005799-60.2010.8.14.0301
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
APELADO: AMARILDO LEITE DOS SANTOS
RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DATA DO VENCIMENTO DA SEGUNDA COTA DO TRIBUTO. A FAZENDA PÚBLICA TEM O PRAZO DE 05 ANOS PARA EXERCER O DIREITO DE COBRANÇA DO IPTU. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIOS DO ANO DE 2005. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO REFORMADO EM JUIZO DE RETRATAÇÃO.
1.

Ficou assentado que o contribuinte que dispõe de duas (ou mais) datas diferentes para pagamento em parcela única (1ª. cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05.02; 2ª. cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05.03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considerando-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª. cota única (05.03 de cada ano), data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.
2.

Conforme art. 174 do CTN, a fazenda pública tem o prazo de 05 (cinco) anos para exercer a cobrança do crédito tributário, contados da data de sua constituição definitiva, ocorrendo sua prescrição quando a pretensão judicial não se exercita no referido prazo, em razão da sua inércia.
3.

No julgamento do REsp 1.120.295/SP, em sede de recurso repetitivo, o STJ firmou entendimento no sentido de que na contagem do prazo prescricional, deve-se levar em conta o teor do § 1º do art. 219 do CPC/73, segundo o qual a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação.
4.

Da análise dos autos, no que se refere à possível ocorrência da prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2005, entendo que não houve prescrição em relação ao exercício citado, posto que houve menos de 05 anos entre a sua constituição definitiva (05/03/2005) e a data da propositura da ação (10/02/2010), uma vez que por mais que o despacho do Juiz que ordena a citação do executado (30/06/2010) seja causa interruptiva da prescrição, esta retroage a data da propositura da ação.
5.

Em juízo de retratação, reformado o entendimento adotado no acórdão combatido, para cassar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, em juízo de retratação, reformar o entendimento adotado no acórdão combatido, cassar a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO ESPECIAL
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra Acórdão nº 149318 que rejeitou os Embargos de Declaração no agravo interno, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA SOBRE O EXERCÍCIO DE 2005. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SOBRE OS EXERCÍCIOS DE 2006 E 2007. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA FORMA DO ART. 269, IV DO CPC. MONOCRATICAMENTE, FOI NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO NO TOCANTE AO IPTU DO EXERCÍCIO DE 2005 POR TER INCIDIDO PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA, TODAVIA CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO APELO AFASTANDO A PRESCRIÇÃO INT
ERCORRENTE DOS EXERCÍCIOS DE 2006 E 2007. INTELIGÊNCIA DO ART. 557, § 1oA DO CPC. DECIS¿O MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE¿.

Em razão da multiplicidade de recursos com a mesma controvérsia, o TJE/Pa encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça - STJ recursos representativos que foram autuados sob os números REsp 1.658.517-PA e REsp 1.641.011-PA, e a 1ª Seção do STJ determinou a suspensão/sobrestamento dos feitos que guardassem identidade com o caso paradigma, o que, como trata-se da questão dos autos, restou cumprido até o julgamento definitivo.

Após o julgamento do recurso paradigma apontado e considerando a aparente divergência de entendimento com o acórdão guerreado, determinou-se o retorno dos autos à Turma Julgadora para aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, conforme previsto no art. 1030, II e art. 1040, II do CPC.

É o Relatório.
VOTO

Faço a análise nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil.

No recurso discute-se o termo inicial do prazo prescricional para cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, bem como a possibilidade de o parcelamento de ofício da dívida tributária ser considerado causa suspensiva da prescrição.

O presente processo encontrava-se sobrestado para acompanhamento do Tema 980 de Recursos Repetitivos até o julgamento final pelo Superior Tribunal de Justiça dos recursos paradigmas representativos da controvérsia, quais sejam RESP 1.658.517/PA e 1.641.011/PA.

Os temas mencionados foram julgados, em definitivo, pelo STJ, sob a relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, prevalecendo o entendimento das seguintes teses fixadas:
I - O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;
II - O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

Ficou assentado que o contribuinte que dispõe de duas (ou mais) datas diferentes para pagamento em parcela única (1ª. cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05.02; 2ª. cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05.03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considerando-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª. cota única (05.03 de cada ano), data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

Com base no precedente judicial do STJ, é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo prevista no documento de pagamento do IPTU o marco inicial, para fins de contagem do prazo prescricional. Assim, o início do prazo começará a correr no dia 06/03, vez que a data de vencimento para pagamento da 2ª cota, se dá no dia 05 (cinco) de março de cada ano.

Como se sabe, ajuizada a ação no ano de 2009, já vigorava a nova redação do art. 174, I do CTN, introduzido pela Lei Complementar nº 118 de 2005, cujo ato processual válido é o despacho do juiz, vejamos:
Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:
I -
Pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

No entanto, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, na contagem do prazo prescricional, deve-se levar em conta o teor do §1º do art. 219 do CPC, segundo o qual a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação. Assim sendo, o marco interruptivo atinente à citação pessoal feita ao devedor, ou após as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 118/2005 com o despacho que determina a citação do executado, retroage à data da propositura da demanda, sendo este, o dies ad quem a ser considerado, salvo nos casos em que a demora na citação é imputável exclusivamente ao Fisco.

Face o entendimento do STJ, no caso dos autos, percebe-se que a constituição definitiva do crédito tributário relativo ao exercício do ano de 2005, deu-se em 05/03/2005, data do vencimento da 2ª cota do imposto de Belém previsto no carnê de pagamento.

Conforme estabelece o Código Tributário Nacional, o prazo prescricional somente se interrompe pelo despacho do Juiz que ordenar a citação em execução fiscal.

Da análise dos autos, no que se refere à possível ocorrência da prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2005, entendo que não houve prescrição em relação ao exercício citado, posto que houve menos de 05 anos entre a sua constituição definitiva (05/03/2005) e a data da propositura da ação (10/02/2010), uma vez que por mais que o despacho do Juiz que ordena a citação do executado (30/06/2010) seja causa interruptiva da prescrição, esta retroage a data da propositura da ação.

Sendo assim, o apelante/exequente diligenciou a ação de execução fiscal dentro do prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 174, do CTN.

Ante tais considerações, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC,
REFORMO O ACÓRDÃO nº 132.300
, para reconhecer a validade do crédito tributário relativo ao IPTU do ano de 2005 e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem com o consequente prosseguimento da ação de execução fiscal.

É como voto.

Belém-PA, 03 de fevereiro de 2020.
DESA. NADJA NARA COBRA MEDA
RELATORA